Tribunal: TJDFT
Processo: 0004613-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PROCESSO: 0004613-98.2017.8.07.0001 APELANTE: CARLOS ALBERTO DIEGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista dos autos ao MPDFT para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito na petição de ID 24203562, na qual o recorrente requer o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Parquet. Fica neste ato intimado o MPDFT para oferecer, caso queira, contrarrazões aos agravos de IDs 17393432 e 20114841, no prazo legal, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024